Tribunal: TJDFT
Processo: 0713232-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713232-68.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUNTECH S.A. EMBARGADO: ITEN CONCESSIONARIA DO CENTRO DE GESTAO INTEGRADO DO DISTRITO FEDERAL SA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao e. Relator Designado, Desembargador James Eduardo Oliveira, a quem compete a apreciação dos embargos de declaração opostos ao acórdão de ID 48200427. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator